Tribunal: TJSP
Processo: 2164836-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado no juízo 'a quo' e reiterado nas razões recursais – Requerimento que não foi, ainda, apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de

Ementa:
Assistência Judiciária Gratuita – Pleito para a sua concessão formulado no juízo 'a quo' e reiterado nas razões recursais – Requerimento que não foi, ainda, apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância – Isenção concedida apenas para este agravo – Análise do requerimento prejudicada.
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Insurgência em face de decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2026575-11.2023.8.26.000 Improcedência do inconformismo - Ainda que a recorrente alegue que seu objetivo principal é a declaração de inexistência do débito, também pretende indenização em razão da apontada abusividade na inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" em razão de dívida prescrita - Suspensão que se impõe, mesmo em se tratando de pedido subsidiário – Precedentes – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.